Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FB2 Comércio de Alimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0706415-97.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela urgência, nos seguintes termos: “I – FB2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para afastar a cobrança de ICMS, bem como seja determinada expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da requerente. Segundo o exposto na inicial, a autora recebeu o auto de infração n. 832/2020, no qual se imputou à requerente a responsabilidade solidária pelo débito tributário de R$ 143.228,96. A autuação teve por fundamento a inidoneidade de documentação referente a ICMS. Diz que a autuação impede a empresa de participar de licitação da Terracap. Aponta nulidade do auto, por conter omissão e trazer imputação genérica de irregularidades, o que inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, diz que cabe a responsabilidade solidária, por ausência de interesse comum da empresa e do cliente autuado. Acrescenta que a exigência do ICMS importa em duplicidade na cobrança do tributo. Diz que a multa aplicada é ilegal, porque não houve dolo ou fraude, além do que a alíquota é excessiva e configura confisco. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O auto de infração n. 832/2020 descreve os seguintes fatos: “01) Dos fatos: Em 10/03/2020, às 22h00, abordou-se transitando na BR-060 Km 13, no sentido GOIÂNIA, o veículo descrito no Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, anexo, transportando CERVEJA SKOL, LATAS 269ML, acobertados pelos NFC-e n.s 40564 a 40566, 43626 a 43621, 48041 a 48046, 49906 a 49914, 6972 a 6974, 6976 a 6981 e 6986, também apensos. Tais documentos foram considerados INIDÔNEOS para a presente operação nos termos do Art. 49, § 4o, II, III e XI da Lei 1.254/1996, por não ser o documento hábil para acobertar a operação e estar evidenciado simulação de operação para consumidor final, quando, na verdade, trata-se de transação com mercadorias para contribuinte do ICMS, nos termos do Art. 12, caput, do Decreto 18.955/1997. Em decorrência dos fatos narrados, tal operação encontra-se em situação irregular, conforme prescreve o artigo 57, I, da Lei n. 1.254/96, sendo devido o pagamento do ICMS conforme art. 74, II, d, 2 do Decreto 18.955/97, além das penalidades pecuniárias elencadas pela legislação tributária do DISTRITO FEDERAL; 01.1) Da solidariedade: O remetente dos produtos é responsável solidário nos termos do art. 28, XVI da Lei 1.254/1996, já que, ao se emitir NFC-es, com sequências numéricas constante, a empresa vendedora das mercadorias, FB2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 21.079.662/0001-79, foi também responsável pela a INIDONEIDADE dos NFC-e, já listados, prevista no art. 49, § 4o, II da Lei 1.254/1996. Também o transportador REGINALDO NEVES DE REZENDE, CPF 010.323.061-06, é responsável solidário, nos termos do Art. 28, III, “f” da mesma Lei 1.254/1996;” A alegação de nulidade da autuação por vício na motivação, em princípio, não procede. Como se vê no texto acima reproduzido, a autuação foi devidamente motivada, com descrição da infração apurada e a indicação do enquadramento legal. A referência de que a documentação foi considerada inidônea, com a indicação individualizada dos incisos do art. 49, § 4o, da Lei Distrital 1254/1996, mostra-se suficiente como fundamento para a autuação, visto que esse dispositivo elenca as hipóteses em que a documentação não se considera válida para cobertura da mercadoria transportada. Nesse quadro, a empresa contribuinte tem todas as informações necessárias para a compreensão do ato, podendo com isso exercer regularmente seu direito de defesa. Também não pode ser admitido, em princípio, o argumento de que o tributo foi regularmente recolhido, porquanto a autuação se baseia exatamente na inexistência de documentação hábil a comprovar tal fato. Além disso, a fiscalização considerou que o transporte da mercadoria configura típico ato de simulação de circulação de mercadoria para o consumidor final. A respeito da inclusão da autora como devedora solidária do tributo, tal enquadramento foi baseado em dispositivo da Lei Distrital 1254/1996 que inclui o contribuinte que concorra efetivamente para a infração como responsável solidário, sendo essa a situação em que se encontra a requerente, visto que foi a emissora das notas fiscais que acompanhavam a mercadoria e que, como já referido, foram consideradas inidôneas. No tocante à multa, a verificação do dolo ou fraude cometida na infração demanda reunião de melhores elementos de prova para análise da conduta da empresa contribuinte. Nesses termos, não se reconhece a probabilidade do direito alegado pela empresa. Ademais, cabe registrar que a requerente não ofereceu nenhuma garantia quanto ao valor do débito tributário, o que representa risco de dano reverso ao erário. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Discorre a Agravante que ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de anular o Auto de Infração n° 832/2020, que lhe imputou, indevidamente, a responsabilidade solidária de pretenso crédito tributário, no valor de R$ 143.228,96 (cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), referente ao imposto de ICMS, multa principal e acessórios. Sustenta que o Auto de Infração n° 832/2020 se baseou em suposta inidoneidade da documentação referente ao ICMS para imputar à empresa responsabilidade solidária por alegado interesse comum, nos termos do art. 28, XVI, da Lei n° 1.254/96 e que o auto a impede de obter certidão negativa de débitos fiscais e participar de processo licitatório. Assevera que os fatos que lhe foram imputados no Auto de Infração não importam a responsabilidade solidária da Agravante, nem autorizam a cobrança do ICMS e multa. Registra que o Auto de Infração em comento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não permite a compreensão dos fatos, pois faz referência genérica a quinze normas tributárias, sem dizer qual delas incide no caso em questão. Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se deve anular a peça acusatória que não exponha individualmente os atos ilícitos e as responsabilidades específicas. Ressalta a necessidade de a obrigação conter a descrição dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração e a explicação do direito aplicável ao caso concreto. Alega que, no caso, foram acostadas aos autos principais as notas fiscais de compra da mercadoria apreendida, que comprovam a retenção do tributo (ICMS) quando da compra junto à AMBEV. Acrescenta a ausência de interesse comum e impossibilidade de responsabilização solidária, por falta de vínculo entre a empresa Agravante e o cliente autuado, além da compra e venda realizada. Assevera que não pode ser responsabilizada pela destinação que terceiro dará à mercadoria adquirida. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a imediata emissão de Certidão Negativa de Débitos perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, notadamente para que possa concorrer à compra dos lotes dos itens 43 e 91 do Edital da TERRACAP. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo está devidamente comprovado (Id. 28816321). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para expedição de Certidão Negativa de Débitos perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que possa concorrer à compra dos lotes indicados nos itens 43 e 91 do Edital da TERRACAP. Sustenta, para tanto, que acostou aos autos principais as notas fiscais de compra da mercadoria apreendida, comprovando a retenção do tributo (ICMS) quando da compra junto à AMBEV. Alega a ausência de interesse comum e impossibilidade de responsabilização solidária, por não haver vínculo entre a empresa Agravante e o cliente autuado, além da compra e venda realizada. Registra que o Auto de Infração viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não permite a compreensão dos fatos, já que faz referência genérica a quinze normas tributárias, sem dizer qual delas incide no caso. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do alegado direito. O contribuinte do imposto em discussão é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Na espécie, o auto de infração foi lavrado em decorrência do deslocamento da mercadoria entre Estados diferentes sem o recolhimento do imposto devido. Segundo consta no Auto de Infração n° 832/2020, “em 10/03//2020, as 22h00, abordou-se transitando na BR-060 Km 13, no sentido GOIÂNIA, o veículo descrito no Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, anexo, transportando CERVEJA SKOL, LATAS 269ML, acobertados pelos NFC-e n.s 40564 a 40566, 43626 a 43621, 48041 a 48046, 49906 a 49914, 6972 a 6974, 6976 a 6981 e 6986, também apensos. Tais documentos foram considerados INIDÔNEOS para a presente operação nos termos do Art. 49, § 4o, II, III e XI da Lei 1.254/1996, por não ser o documento hábil para acobertar a operação e estar evidenciado simulação de operação para consumidor final, quando, na verdade, trata-se de transação com mercadorias para contribuinte do ICMS, nos termos do Art. 12, caput, do Decreto 18.955/1997. Em decorrência dos fatos narrados, tal operação encontra-se em situação irregular, conforme prescreve o artigo 57, I, da Lei n. 1.254/96, sendo devido o pagamento do ICMS conforme art. 74, II, d, 2 do Decreto 18.955/97, além das penalidades pecuniárias elencadas pela legislação tributária do DISTRITO FEDERAL.” Assim, a atuação se baseia exatamente na inexistência de prova do pagamento do tributo devido e demais penalidades previstas na legislação de regência. Ademais, a fiscalização considerou que o transporte da mercadoria configura ato de simulação de circulação de mercadoria para o consumidor final, pois tudo indica haver um negócio jurídico de revenda das mercadorias. No caso, ainda não há nos autos documentação suficiente para comprovar a alegada ausência de responsabilização ou venda da mercadoria a terceiro, sendo necessário, pois, o contraditório. Assim, nesta fase embrionária da lide, é inviável a emissão de Certidão Negativa de Débitos sem prova do pagamento total do tributo, sem que tenha a ora Agravante oferecido garantia equivalente ao valor do débito tributário. No entanto, é viável a suspensão do crédito tributário mediante o depósito integral do débito, em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN. Ante o exposto, antecipo em parte a tutela recursal, condicionando a emissão da Certidão Negativa ao depósito integral do débito. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora